Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. ENTREGA DAS CHAVES. EXIGÊNCIA DE ENTABULAÇÃO DE NOVO CONTRATO E PAGAMENTO DE VALORES. IMÓVEL CONCLUÍDO E ENTREGUE AO ADQUIRENTE ANTES DO TERMO DO PRAZO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ENTREGA DAS CHAVES. PEDIDO DESCONFORME. TAXAS CONDOMINIAIS GERADAS PELO IMÓVEL ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES E ASSUNAÇÃO DA POSSE PELO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. CONSTRUTORA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSIÇÃO CONTRATUAL DE FORNECEDORA. LEGITIMAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DO TERCEIRO RÉU DESPROVIDA. PEDIDO REJEITADO.

1. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.

2. Estando-se no ambiente de relação contratual, o contratado envolvido na cadeia de fornecimento reveste-se de legitimação para ser aposto na composição passiva da ação cujo objeto adstringe-se à imputação de inadimplência aos contratados e modulação dos efeitos decorrentes do fato, e, ainda, à imposição de obrigação volvida a compeli-los a promoverem a entrega do imóvel objeto do negócio, segundo orienta a teoria da asserção, encartando a demarcação da participação de todos inseridos na posição passiva nos fatos e nas falhas matéria reservada exclusivamente ao mérito.

3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, configurando-se claramente uma dessas hipóteses, consubstancia imperativo legal a assimilação de documento apresentado após a prolação da sentença por cuidar-se de fatos novos, sem que disso decorra violação ao devido processo legal com os institutos que o integram, ou mesmo da supressão de instância ou preclusão.

4. Apurado que o imóvel objeto do negócio entabulado entre os litigantes tendo por objeto a construção e venda de imóvel no ambiente de programa habitacional, inclusive com a participação de entidade associativa que figurara como aglutinadora e intermediadora das aquisições pelos associados, denotando-se que se está no ambiente de negócio complexo que envolvera diversos partícipes e obrigações, fora concluído e entregue ao adquirente antes mesmo do termo do prazo concertado, não subsiste inadimplemento imputável às construtoras e/ou à associação que integraram a composição negocial, e, ademais, recebidas as chaves do imóvel e assumindo sua posse, o adquirente se torna obrigado a solver todas as obrigações geradas pelo bem, notadamente os tributos e taxas condominiais, sendo inviável sua transposição para as fornecedoras.

5. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelação da primeira ré conhecida e provida. Apelação da terceira ré conhecida e desprovida. Sentença reformada. Unânime.